Tribunal: STF
Processo: ACO 417
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-08
Data de publicação: 1990-11-08

Ementa:
S.T.F.: COMPETÊNCIA ORIGINARIA (INEXISTÊNCIA): CAUSA DE
AUTARQUIA PREVIDENCIARIA FEDERAL CONTRA  ESTADO-MEMBRO).
          A FIRME JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., MEDIANTE REDUÇÃO
TELEOLOGICA E SISTEMATICA DO ALCANCE LITERAL DO ART. 102, I, "F",
"IN FINE", DA CONSTITUIÇÃO, EXCLUIU DA SUA COMPETÊNCIA CAUSAS
ENTRE AUTARQUIAS FEDERAIS E ESTADOS-MEMBROS, QUANDO AS PRIMEIRAS,
A EXEMPLO DOS INSTITUTOS NACIONAIS DA PREVIDENCIA, TENHAM SEDE OU
ESTRUTURA  REGIONAL  DE  REPRESENTAÇÃO  NO  TERRITÓRIO  ESTADUAL
RESPECTIVO. PRECEDENTES.